Tribunal: TJPA
Processo: 0809448-70.2018.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 9991 - Responsabilidade da Administração
Data de julgamento: 2020-12-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0809448-70.2018.8.14.0000
PARTE AUTORA: JOSE RONALDO DE SA MAUES

IMPETRADO: FUNDACAO SANTA CASA DE MISERICORDIA DO PARA, SECRETÁRIO ESTADUAL DE SAÚDE

REPRESENTANTE: FUNDACAO SANTA CASA DE MISERICORDIA DO PARA

PROCURADOR: KLEBSON TINOCO ARAUJO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO SECRETÁRIO DE SAÚDE ESTADUAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. LIMINAR RATIFICADA. PRECEDENTE RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. SEGURANÇA CONCEDIDA, À UNANIMIDADE.

I
–
Preliminar de Ilegitimidade Passiva.
O conjunto de ações e serviços de saúde prestados por órgãos e instituições públicas é de responsabilidade solidária entre a União Federal, Estados e Municípios - art. 23, II, da CF/88 e 4º, § 1º, da Lei nº. 8.080/90 - possuindo qualquer dessas entidades legitimidade para figurar no polo passivo da demanda. Nessa esteira, o Supremo Tribunal Federal no RE 855.178, com julgamento pela sistemática da repercussão geral, reafirmou sua jurisprudência acerca do direito dos necessitados a tratamento médico adequado, obrigação inserida entre os deveres da União, Estados e Municípios, inclusive enfatizando a solidariedade entre os entes, de sorte que não há como ser acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva do Secretário de Saúde do Estado do Pará.

II - Mérito
. Devidamente comprovada por prova pré-constituída a existência de direito líquido e certo postulado de necessidade do tratamento médico, por meio dos documentos médicos subscritos por profissional.

III
- Não incidência da Teoria da Reserva do Possível ou alegação de limitações orçamentárias, uma vez que a matéria posta em debate versa sobre proteção à saúde, a dignidade da pessoa humana e à vida, direitos fundamentais superiores a qualquer outro bem jurídico. Precedentes STF.

IV
-

O Supremo Tribunal Federal tem se orientado no sentido de ser possível ao Judiciário a determinação para tratamento médico eficaz para a enfermidade.

V- Segurança concedida para confirmar a liminar deferida, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Seção de Direito Público do TJE/PA, à unanimidade, em
CONCEDER A SEGURANÇA
, confirmando a liminar deferida, nos termos do voto relator.

Belém (PA), 01 de dezembro de 2020.

Desembargadora Ezilda
Pastana
Mutran

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EZILDA PASTANA MUTRAN (RELATORA):

Trata-se de
MANDADO DE SEGURANÇA
, com pedido liminar, impetrado por
JOSÉ RONALDO DE SÁ MAUÉS
contra ato tido por ilegal do
SECRETÁRIO ESTADUAL DE SAÚDE E SECRETÁRIA DA FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA.

Em síntese em suas razões relata o impetrante que é portador de Hepatite Viral tipo C, Genótipo tipo 3, evoluindo em decorrência para cirrose Hepática descompensada com varizes no Esôfago, esplenomegalia, com dilatação do sistema Porta Hepático e alterações de enzimas hepáticas e dano funcional hepático decorrente das mesmas. Apresenta ainda, concomitantemente, Colecistite Aguda e gastropatias inflamatórias, conforme faz certo a declaração firmada pelo profissional médico que o assiste. (Doc nº. 1213923)

Aduz que corre grande risco de vida sem o tratamento, pois a hepatite C está no nível alto, podendo ter falência hepática a qualquer momento, com indicação para transplante de fígado caso não faça o tratamento o quanto antes, visando garantir seu tratamento especifico para que não venha ter piores consequências e até seu óbito.

O médico responsável pelo seu tratamento prescreveu medicamentos de acordo com o protocolo mais atual do Clínico e Diretrizes Terapêuticas para Hepatite C e Coinfecções (em anexo). Contudo ao ser encaminhado ao Setor de Farmácia da respectiva instituição, para a aquisição dos seguintes medicamentos: Sofosbuvir, 400mg; Daclatasvir, 60mg; Ribavirina, 250mg, fora informado que referidos medicamentos estão em falta, sendo inclusive informado que já não se teria tais medicamentos a alguns meses, geram claro prejuízo aos pacientes que deles necessitam para dar continuidade ao tratamento e para aqueles que necessitam começar o tratamento.

Segundo o Laudo de Solicitação, Avaliação e Autorização de Medicamentos,devidamente assinado pelo médico que acompanha o paciente, seriam necessárias a quantidade de 90/90/180 comprimidos, respectivamente, para um tratamento inicial de 03 meses.

Pelo exposto, requer que seja concedida liminarmente a tutela antecipatória dos efeitos da sentença, no sentido de determinar as autoridades impetradas, que forneçam ao Autor no prazo máximo de 72h (setenta e duas horas), o tratamento determinado pelo Dr. Honório Medeiro (em anexo), na forma de tratamento para o genótipo 3, com o medicamento prescrito pelo Grupo de Fígado da Santa Casa de Misericórdia, quais sejam, Sofosbuvir, 400mg; Daclatasvir, 60mg e Ribavirina, 250mg.

Em sede de cognição sumária, deferi o pedido liminar.

O Secretário de Saúde do Estado do Pará prestou informações acerca do presente mandado de segurança, alegou que é responsabilidade da União fornecer os medicamentos requeridos pelo impetrante e que determinar que o Estado custeie esses medicamentos seria indevido, uma vez que, esses medicamentos são adquiridos pela união e fornecidos ao Estado.

Sustentou que deve ser observado o Princípio da Universalidade, e ainda, a reserva do possível, pois o dinheiro público é limitado, requereu que fosse denegada a segurança (Id. 1332398 - Pág. 1/11).

O Estado do Pará peticionou para que seja intimado de todos os atos doravante praticados para que reste plenamente assegurada a sua legitimidade recursal (Id. 1372206 - Pág. 1/2).

O Estado do Pará interpôs Agravo Interno contra a decisão liminar, alegando em síntese, a ilegitimidade passiva do Estado do Pará, pois seria responsabilidade da União a entrega dos medicamentos com componente especializado, atraindo a competência da Justiça Federal. Alegou ainda, que a decisão agravada, fere o princípio da igualdade, separação dos poderes, o princípio da universalidade e da reserva do possível, podendo gerar um efeito multiplicar das demandas de igual teor.

Por fim, sustentou o dever de observância do procedimento licitatório para compra dos medicamentos, devendo o prazo concedido para cumprimento da medida liminar inexequível. Pugnou pelo provimento do agravo interno.

O Ministério Público de 2º grau, por meio da Ilma. Procuradora de Justiça Dra. Tereza Cristina de Lima, na qualidade de fiscal de ordem jurídica, manifestou-se pela concessão da segurança. (Id nº 1493163).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito na pauta de julgamento por Videoconferência

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EZILDA PASTANA MUTRAN (RELATORA):

Inicialmente, considerando que o processo está apto para julgamento e que as razões adotadas são as mesmas lançadas na manifestação da autoridade coatora, dou por prejudicado o julgamento do Agravo Interno interposto pelo Estado do Pará.

Havendo preliminar, passo a sua análise.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO PARÁ. RESPONSABILIDADE DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL.

Discorre o Estado do Pará que a atuação do Sistema Único de Saúde (SUS) é de responsabilidade das três esferas de poder, devendo ser incluído no polo passivo a União e o consequente deslocamento de competência para à Justiça Federal, considerando que os medicamentos solicitados na inicial

fazem parte do grupo 1 A de componente especializado, cuja aquisição é efetuada pela União e encaminhado para os Estados.

Sem razão o ente demandado, senão vejamos.

É de sabença que é dever do Poder Público garantir o acesso à saúde e, neste caso, englobando-se União, Estados, Distrito Federal e Municípios. Logo, a competência em assegurar o direito à saúde pertence, sem distinção, aos entes federativos, conforme previsto no artigo 23, II, da Constituição da República, “
verbis
”:

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

(...)

II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência

Nesse aspecto de relevância de fundamento, imperioso destacar que nos termos da Jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, inclusive sob a sistemática da Repercussão Geral,
“O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente”.

(RE 855178 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015).

E prossegue nesse entendimento:

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ. ACÓRDÃO COM FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. LEGITIMIDADE. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.

I - Na origem, trata-se de mandado de segurança objetivando o fornecimento de medicamento. No Tribunal a quo, concedeu-se a segurança.

II - Quanto à alegação de violação dos arts. 1° da Lei n. 12.016/2009 e 485, IV, do CPC, sob o fundamento de que o laudo médico particular não configura prova pré-constituída para fim de comprovação do direito líquido e certo em mandado de segurança, o Tribunal de origem se manifestou nos seguintes termos: "Assim, não subsiste a alegação de carência da ação ante a ausência de prova pré-constituída, bem como de necessidade de dilação probatória, máxime porquanto os documentos que instruem a inicial do mandamus mostram-se suficientes para a comprovação da moléstia e da necessidade da terapia medicamentosa, bem como a omissão do poder público na sua dispensação à paciente (fl. 159). [...] Com efeito, vê-se que a documentação acostada à inicial (evento n°01) demonstra, por meio dos relatórios médicos e pareceres da Câmara de Avaliação Técnica em Saúde - CATS do Ministério Público, de plano, a existência da doença grave que acomete a substituída, com a indicação medicamentosa para seu tratamento (fl. 160)." III - Assim, incide o óbice da Súmula n. 7 do STJ ("A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial"), uma vez que a pretensão recursal demanda o reexame do acervo fático-probatório juntado aos autos.

IV - Quanto à alegação de violação do art. 8° da Lei n. 8.080/90, no que concerne à responsabilidade da União pelo custeio de tratamentos oncológicos, é incabível o recurso especial, pois interposto contra acórdão com fundamento eminentemente constitucional. Nesse sentido: "É inviável, em recurso especial, a revisão de julgado que possui fundamentação exclusivamente constitucional para declarar devida a paridade de remuneração entre trabalhadores ativos e inativos, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal," (AgInt no REsp n. 1.744.165/SP, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe de 1º/3/2019).

V - Ademais, conforme a tese fixada pelo STF em repercussão Geral, a responsabilidade dos entes federados pelo direito à saúde é solidária, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto ou isoladamente (RE n. 855.178/PE, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 16/3/2015, Tema n. 793.) VI - Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp 1638685/GO, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 29/06/2020, DJe 01/07/2020)

No presente caso, importante ressaltar que os medicamentos solicitados estão listados na lista do RENAME, indicados como componente especializado.

O art. 3º da Portaria do Ministério da Saúde nº 1554/2013 dispõe acerca do financiamento dos medicamentos do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica,
in verbis
:

Art. 3º Os medicamentos que fazem parte das linhas de cuidado para as doenças contempladas neste Componente estão divididos em três grupos conforme características, responsabilidades e formas de organização distintas:

I - Grupo 1: medicamentos sob responsabilidade de financiamento pelo Ministério da Saúde, sendo dividido em:

a) Grupo 1A: medicamentos com
aquisição centralizada pelo Ministério da Saúde e fornecidos às Secretarias de Saúde dos Estados e Distrito Federal, sendo delas a responsabilidade pela programação, armazenamento, distribuição e dispensação para tratamento das doenças contempladas no âmbito do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica
; e

b) Grupo 1B: medicamentos
financiados
pelo Ministério da Saúde
mediante transferência de recursos financeiros para aquisição pelas Secretarias de Saúde dos Estados e Distrito Federal sendo delas
a responsabilidade pela programação, armazenamento, distribuição e dispensação para tratamento das doenças contempladas no âmbito do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica; (Alterado pela Portaria GM/MS nº 1.996 de 11 de setembro de 2013)

II - Grupo 2: medicamentos sob responsabilidade das Secretarias de Saúde dos Estados e do Distrito Federal pelo financiamento, aquisição, programação, armazenamento, distribuição e dispensação para tratamento das doenças contempladas no âmbito do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica; e

III - Grupo 3: medicamentos sob responsabilidade das Secretarias de Saúde do Distrito Federal e dos Municípios para aquisição, programação, armazenamento, distribuição e dispensação e que está estabelecida em ato normativo específico que regulamenta o Componente Básico da Assistência Farmacêutica.
– Grifei.

Como se percebe, em que pese a aquisição centralizada dos medicamentos do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica seja realizada pelo Ministério da Saúde, a dispensação à população é realizada pelos Estados. Dessa forma, o fato de competir ao Ministério da Saúde a aquisição dos medicamentos postulados, que, por sua vez, são repassados às Secretarias dos Estados para dispensação à população, não autoriza a formação de litisconsórcio passivo, tampouco acarreta a responsabilização apenas da União.

Diante disto, havendo problemas no repasse do medicamento, compete ao Estado adotar as medidas cabíveis, seja no âmbito administrativo, seja na esfera judicial.

Nesse diapasão, sendo os três entes federativos legitimados passivos solidários, conforme o comando constitucional, é dizer que podem ser demandados em conjunto ou isoladamente, daí não há falar em deslocamento de competência, tampouco de ilegitimidade passiva do Secretário Estadual de Saúde.

Desta feita rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva do Estado do Pará.

MÉRITO

O mandado de segurança constitui ação constitucional de rito sumaríssimo pela qual qualquer pessoa física ou jurídica pode provocar o controle jurisdicional quando sofrer lesão ou ameaça de lesão a direito líquido e certo, não amparados por habeas corpus nem
habeas data
, em decorrência de ato de autoridade, praticado por ilegalidade ou abuso de poder.

Eis o que dispõe os artigos 5º, LXIX, da Constituição da República c/c ar. 1º da Lei nº 12.016/09, respectivamente:

Art. 5º CR/88 (...)

LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público;

Lei nº 12.016/09

Art. 1o Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

Nesse diapasão, é cediço que a saúde se encontra prevista na Constituição da República e é considerada como direito público subjetivo e indisponível e bem inviolável a reclamar resguardo de forma absoluta e universal, sendo, ainda, decorrência indissociável do direito à vida que assiste a todas as pessoas.

Assim, o direito público subjetivo à saúde representa prerrogativa jurídica indisponível assegurada a generalidade de pessoas, conforme os artigos 6º e 196º da
Lex Matter
,
verbis
:

Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

No plano infraconstitucional, a lei nº 8.080/90, em seu artigo 2º, § 2º, disciplina que
“o dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de políticas econômicas e sociais que visem à redução de riscos de doenças e de outros agravos e no estabelecimento de condições que assegurem acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para a sua promoção, proteção e recuperação
”.

Nesse passo, considerando-se a auto-aplicabilidade dos regramentos ditados pela Constituição da República e na legislação no que diz respeito à saúde, tem-se por necessária a conclusão de que, falhando o Poder Público na prestação de serviços assistenciais que lhe competem, haverá de se garantir a efetivação da pretensão da parte mediante o instrumental jurídico de alçada do judiciário.

In casu
,
extrai-se do acervo probatório que o impetrante foi diagnosticado com Hepatite Viral tipo C, Genótipo tipo 3, evoluindo em decorrência para cirrose Hepática descompensada com varizes no Esôfago, esplenomegalia, com dilatação do sistema Porta Hepático e alterações de enzimas hepáticas e dano funcional hepático decorrente das mesmas. Apresenta ainda, concomitantemente, Colecistite Aguda e gastropatias inflamatórias, conforme laudos e receituários médicos atuais juntados pelo impetrante (Doc nº. 1213923).

Diante do diagnóstico foi lhe prescrito os insumos: Sofosbuvir, 400mg; Daclatasvir, 60mg; Ribavirina. Logo, havendo prova incontestável da patologia do impetrante e a respeito da imprescindibilidade do tratamento é de ser reconhecido a existência de direito líquido e certo em seu favor quanto ao tratamento médico vindicado.

O dano irreparável resta caracterizado nos prejuízos que a não administração da medicação possa vir a causar na saúde do paciente, mormente por tratar-se de medicamento indispensável e de uso permanente e contínuo, conforme atesta laudo médico, que orienta o início do tratamento medicamentoso de controle para Hepatite virais tipo C o mais precocemente possível. (Doc. nº 1213924).

De mais a mais, no que diz respeito ao impacto orçamentário nas contas públicas em razão de cumprimento de decisões judiciais, é de se registrar que o ente público não comprovou que a realização do procedimento vindicado importou em colapso em suas finanças.

Outrossim,
oportuno lembrar que as normas que regulam a atuação da Fazenda Pública não podem prevalecer sobre garantias fundamentais previstas constitucionalmente; pelo contrário, o direito à vida sobrepõe-se a qualquer outro valor, o que afasta, igualmente, quaisquer teses relativas à falta de previsão orçamentária.

Da mesma forma, não há falar em violação aos princípios da universalidade, da isonomia e da igualdade, na medida em que é dever do Poder Judiciário, quando provocado, verificar a suficiência das medidas públicas tendentes à manutenção da saúde, a fim de garantir, repriso uma vez mais, os direitos previstos na
Constituição
.

No caso concreto, houve desrespeito da Administração em cumprir os ditames constitucionais/legais, sendo esse o motivo do Judiciário ser provocado a decidir, para fazer cumprir a lei que se alega desrespeitada. Mesmo porque não se está determinando a implementação de uma nova política pública diversa da que já é adotada pelos Entes Federados em casos semelhantes, sendo detentores de verba destinada para esse fim.

Nesse sentido há muito se firmou a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, inclusive com base em precedentes derivados de ações ambientais:

EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DEFESA DO MEIO AMBIENTE. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE.
VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. NÃO OCORRÊNCIA. INSUFICIÊNCIA ORÇAMENTÁRIA. INVOCAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES
. 1. A Corte Suprema já firmou a orientação de que é dever do Poder Público e da sociedade a defesa de um meio ambiente ecologicamente equilibrado para as presentes e futuras gerações. 2. Assim, pode o Poder Judiciário, em situações excepcionais, determinar que a Administração pública adote medidas assecuratórias desse direito, reputado essencial pela
Constituição Federal
, sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes.
3. A Administração não pode justificar a frustração de direitos previstos na
Constituição
da República sob o fundamento da insuficiência orçamentária.
4. Agravo regimental não provido. (STF, 1ª T., RE 658171 AgR / DF, rel. Min. Dias Toffoli, j. em 01/04/2014, DJe 28/04/2014).

Do mesmo teor: STF, Primeira Turma, ARE 761127 AgR / AP, rel. Min. Roberto Barroso, j. em 24/06/2014, DJe 18/08/2014; Segunda Turma, RE 595129 AgR / SC, rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. em 03/06/2014, DJe 01/07/2014; Primeira Turma, AI 739151 AgR / PI, relª. Minª. Rosa Weber, j. em 27/05/2014, DJe 11/06/2014.

Quanto ao alegação do Estado do Pará no que tange a inexequibilidade do prazo para cumprimento da medida liminar, entendo que a má gestão, com a ausência do medicamento em estoque ou problemas em sua aquisição não pode ser imputada ao paciente que necessita com urgência da medicação, o qual já teria buscado as vias administrativas desde outubro de 2018 para fins de obtenção da medicação necessária para sua sobrevivência, o que

somente foi conseguido com a medida liminar neste processo.

Como informado em documento juntado pelo Secretaria de Estado de Saúde Pública (Id 1332400), essa medicação atende diversas patologias de manejo extremamente crítico e graves, de forma que nada justifica o descaso do Estado com a situação de saúde desses cidadãos, de forma que ratifico a decisão liminar concedida, em todos os seus termos.

Ante o exposto,
CONCEDO A SEGURANÇA
para,
em confirmando a tutela de urgência deferida
, reconhecer o direito líquido e certo do impetrante, determinando que a autoridade coatora forneça ao impetrante o tratamento médico, nos termos em que fora prescrito.

É como o voto.

Sem custas.

Sem honorários, em vista do disposto no artigo 25 da Lei nº 12.016 e Súmula 512 do STF.

P.R.I.

Belém (PA), 01 de dezembro de 2020.

Desembargadora Ezilda
Pastana
Mutran

Relatora

Belém, 09/12/2020